Tribunal: TJDFT
Processo: 0721793-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721793-47.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CC COMÉRCIO DE SAPATOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME RECORRIDO: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. SHOPPING CENTER. PONTO COMERCIAL. REPASSE. ANUÊNCIA DO LOCADOR. NECESSIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. TERMO DE RESCISÃO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito. 2. Havendo cláusula expressa acerca da necessidade de anuência do locador para a transferência do ponto comercial, não há abusividade da conduta pela não efetivação do repasse pretendido pelo locatário. 3. O art. 54 da Lei 8.245/91 dispõe que “Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei”, cuja previsão está em consonância com o princípio pacta sunt servanda. 4. A coação a inquinar de nulidade a vontade do locatário é aquela que causa fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens, o que não se verificou no caso em exame. 5. No caso concreto, a parte autora não logrou êxito em comprovar conduta da parte ré determinante para a extinção do contrato locatício, bem como a existência de abusividade na sua conduta, afastando a pretensão de inversão das penalidades contratuais e a indenização por danos materiais. 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 113, 186, 187, 421, 884, 885 e 927, todos do Código Civil, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de negativa de prestação jurisdicional. Defende que o acórdão recorrido deixou de analisar e se manifestar em relação às diversas provas apresentadas pela parte recorrente que apontam para o descumprimento contratual e os abusos na execução do contrato por parte da recorrida, aos quais poderiam modificar a conclusão do julgador. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 113, 186, 187, 421, 884, 885 e 927, todos do Código Civil, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto “não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido capazes de torná-lo nulo, visto que o Tribunal de origem apreciou o conflito de forma clara e precisa, deixando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam a sua decisão. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.019.642/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005